Tribunal: CARF
Processo: 13603.720625/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720625/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.791 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE MAURO SCHETTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL
APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
QUE
RECONHECEU
A
INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros
capítulos, expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que
não conheceu da impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve
ser parcialmente conhecido, embora unicamente para realizar o controle de
legalidade da referida decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CONFIRMADA
A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO DE DEFESA ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A
DECISÃO RECORRIDA NÃO SE CONHECENDO QUALQUER OUTRA
QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido
apresentada qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo,
mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo possível
à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso
voluntário, não tendo a fase litigiosa do procedimento sido tecnicamente
instaurada, considerando-se não impugnada as matérias e não formada a lide
tributária.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito
extrínseco de admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na
impugnação, por interposição extemporânea, não se instaura a lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de tempestividade da impugnação, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720625/2010-24
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720625/2010-24

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 290/300), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 283/285), proferida em sessão de 27/01/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-37.194, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, não conheceu da
impugnação (e-fls. 198/207; 274), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, dela não
se toma conhecimento, ficando prejudicada a apreciação do mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal e da impugnação
O lançamento e sua impugnação, que instaurou o contencioso tributário, em sua
essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006, com auto de
infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/9) e Relatório Fiscal devidamente lavrado
(e-fls. 10/14), tendo o contribuinte sido notificado em 15/07/2010 (e-fl. 197), foi bem delineado
e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte identificado,
foi lavrado auto de infração (fls. 02/09), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do
exercício 2007, ano-calendário de 2006, formalizando lançamento de ofício do crédito
tributário no valor total de R$ 1.256.056,68, estando assim constituído, em Reais:
Imposto
604.309,21
Juros de Mora (Calculados até o lançamento)
198.515,57
Multa Proporcional (Passível de Redução)
453.231,90
Total do Crédito Tributário Apurado
1.256.056,68

O relatório fiscal com a descrição dos fatos e enquadramento legal encontra-se às
folhas 10/14.

O lançamento originou-se na constatação de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720625/2010-24

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta sua impugnação, trazendo
as alegações de folhas 198/207.
Do Acórdão de Impugnação
A decisão a quo não conheceu da impugnação, sob alegação de intempestividade.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, primeiro, requer a nulidade da decisão de
piso, sob o argumento de que a impugnação é tempestiva e, sucessivamente, em segundo
momento, reitera os termos da impugnação e postula o cancelamento do lançamento.
Na peça recursal aborda, dentre outros, capítulo relativo a preliminar de
tempestividade da impugnação.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos,
pois há regularidade formal, inclusive estando adequada a representação processual, a despeito
de que não cabe intimação ao advogado do contribuinte (Súmula CARF n.o 110)1, e apresenta-se
tempestivo (notificação em 12/03/2012, e-fl. 289, protocolo recursal em 11/04/2012, e-fl. 290, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 303), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
No entanto, o recurso voluntário não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos. O recurso é cabível com previsão no Decreto n.o 70.235, há interesse
recursal vez que o contribuinte não teve sucesso na DRJ, o recorrente detém legitimidade para
recorrer, mas, em contra fluxo, existe fato impeditivo e mesmo extintivo deste poder de recorrer
em relação a maior parte das matérias de defesa, ressalvando a preliminar de nulidade da decisão
de piso, considerando que a impugnação foi tida por intempestiva pelo juízo de piso e o recurso
deve guardar sintonia com o conteúdo decisório anterior.

1 No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720625/2010-24

Ora, a DRJ demonstrou que a impugnação era intempestiva e que, por isso, não
conhecia das matérias de defesa apresentadas pelo sujeito passivo, limitando-se a declarar a
extemporaneidade da impugnação.
Neste contexto, o recurso voluntário, dentre os vários capítulos arguidos pelo
contribuinte, pode ser conhecido unicamente na parte que trata do controle de legalidade da
decisão recorrida quanto à temática da tempestividade da impugnação.
Se, eventualmente, os fundamentos quanto à intempestividade da impugnação
forem afastados, então, dar-se-á provimento parcial ao recurso e os autos retornam para a DRJ, a
fim de ser julgada a impugnação em sua totalidade. Essa medida, se for o caso, evitará supressão
de instância e respeitará a correta leitura do princípio do duplo grau do procedimento fiscal e da
integração da lei do processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235, de 1972) com a lei do
processo administrativo federal (Lei n.o 9.784, de 1999).
Afinal, em regra, a competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) circunscreve-se ao julgamento de “recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de forma que, com raras
exceções, o Egrégio Conselho não pode apreciar matéria não deliberada pela DRJ.
Veja-se que o tema é bastante sedimentado neste Egrégio Conselho, assim como
neste Colegiado que apreciou recentemente temática similar, conforme Acórdãos ns.o
2202-007.011, 2202-007.012, 2202-007.013, 2202-007.014, 2202-007.015, 2202-007.016,
2202-007.017, 2202-007.018, 2202-007.019, todos de julho de 2020. Adicionalmente, cito os
precedentes abaixo:
Acórdão: 2202-005.810, datado de 04/12/2019 (Processo 19515.720683/2016-19)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS
PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DA PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros capítulos,
expor preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de intempestividade desta, deve ser parcialmente
conhecido, embora unicamente para realizar o controle de legalidade da referida
decisão, a fim de confirmar, ou não, a extemporaneidade.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. CONFIRMADA A
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DO
INSTRUMENTO
DE
DEFESA
ORIGINÁRIO DEVE SER MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA NÃO SE
CONHECENDO QUALQUER OUTRA QUESTÃO.
Comprovado o protocolo a destempo da impugnação, sem que tenha sido apresentada
qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo, mantém-se a decisão a quo
por seus próprios fundamentos, não sendo possível à instância superior o conhecimento
de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário, não tendo a fase litigiosa do
procedimento sido tecnicamente instaurada, considerando-se não impugnada as matérias
e não formada a lide tributária.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade, face a preclusão. Ausência de competência do
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720625/2010-24

CARF neste contexto competindo à unidade de origem realizar a análise da eventual
decadência, caso requisitada em momento próprio a fazê-lo ou mesmo de ofício.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito extrínseco de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este na impugnação, por
interposição extemporânea, não se instaura a lide.
É assegurado ao contribuinte a interposição de impugnação no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência do lançamento efetivado por via postal. É válida a ciência
da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o
representante legal do destinatário. Dicção da Súmula n.o 9 do CARF.

Acórdão: 9101-00.216, datado de 28/07/2009 (Processo 10880.001828/91-63)
RECURSO INTEMPESTIVO E DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. A
intempestividade impede o conhecimento da peça recursal, inclusive para fins de se
suscitar decaído o direito do Fisco de efetuar o lançamento.

Acórdão: 1402-002.079, datado de 21/01/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO.
PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de recurso voluntário quando considerada intempestiva a
apresentação da correspondente impugnação.

Acórdão: 1302-003.222, datado de 21/11/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. LIDE NÃO
INSTAURADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer de recurso voluntário, interposto contra decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação, por intempestiva. Caso em que não se
instaurou a fase litigiosa do processo administrativo.

Acórdão: 3202-001.018, datado de 26/11/2013
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
Matéria de ordem pública pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que
instaurado o litígio, o que ocorre por meio da apresentação tempestiva da impugnação.
Incabível a apreciação de alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a
impugnação, por intempestividade.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA, POR INTEMPESTIVIDADE. LIMITES DA
MATÉRIA A SER APRECIADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA
DE JULGAMENTO.
Cabe à Turma julgadora administrativa de segunda instância apreciar tão-somente a
matéria trazida no recurso voluntário relativa à tempestividade da impugnação, não
devendo ser conhecido o recurso na parte que extrapole a questão apreciada em primeira
instância.
Recurso voluntário conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso negado.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720625/2010-24

Acórdão: 1402-002.180, datado de 03/05/2016
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento e não suspende a exigibilidade do crédito tributário, salvo se
suscitada a tempestividade como preliminar.

Acórdão: 3301-006.119, datado de 21/05/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SOLIDARIEDADE. OPERAÇÕES DE CÂMBIO. INTEMPESTIVIDADE
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende
a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão, não sendo possível,
portanto, apresentar recurso voluntário.
Logo, conheço apenas parcialmente o Recurso Voluntário, tão-somente para
apreciar a correção, ou não, da decisão de piso que considera não instaurada a fase litigiosa do
procedimento por intempestividade da impugnação.
Mérito
Após exame de admissibilidade, com conhecimento parcial do recurso voluntário,
faz-se mister analisar o capítulo do recurso voluntário que trata da (in)tempestividade da
impugnação, para apreciar tão somente se a impugnação foi, ou não, intempestiva, a fim de
exercer o controle de legalidade da decisão de primeira instância. Esse é o mérito da análise; o
que não se confunde com o mérito propriamente dito.
- Preliminar de nulidade da decisão de primeira instância que não conheceu
da impugnação, sob fundamento de intempestividade. Investigação sobre a instauração, ou
não, da fase litigiosa do procedimento fiscal
Pois bem. As provas dos autos apontam para a correção do procedimento e da
aplicação do direito efetivado pela DRJ, haja vista que a ciência do lançamento ocorreu em
15/07/2010 (e-fl. 197, quinta-feira), iniciando-se o termo em 16/07/2010 (sexta-feira) e
encerrando-se o prazo para impugnar em 16/08/2010 (segunda-feira), na forma do Decreto n.o
70.235, enquanto a impugnação só veio à lume no dia 17/08/2010 (e-fl. 198), isto é, após
encerrado o prazo para impugnar, não havendo dúvidas quanto a extemporaneidade da
impugnação.
Ademais, a alegação de que a notificação do lançamento não foi recebida
pessoalmente pelo recorrente, conforme assinatura no aviso de recebimento, não lhe socorre,
conforme Súmula CARF n.o 9, nestes termos: “É válida a ciência da notificação por via postal
realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
É que não resta dúvidas de que a notificação foi endereçada ao domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte e constante na base de dados da Receita Federal, a partir da Declaração
de Rendimentos, tanto que, ainda que intempestivamente, veio à lume com sua defesa e,
posteriormente, com seu recurso.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.791 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720625/2010-24

Por conseguinte, comprovado nos autos o protocolo a destempo da impugnação,
sem que tenha sido apresentado qualquer prova concreta de ocorrência de eventual fato
impeditivo válido e eficaz, mantém-se a decisão a quo por seus próprios fundamentos, não sendo
possível à instância superior o conhecimento de quaisquer outras temáticas do recurso voluntário
em razão de tecnicamente não ter sido instaurada a fase litigiosa do procedimento fiscal,
tampouco devolvida ao CARF as demais matérias não apreciadas pela primeira instância.
As defesas administrativas estão condicionadas à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, por força de lei e atos normativos, logo, estando ausente este,
por interposição extemporânea, é acertada a decisão da DRJ que não conhece da defesa
intempestiva e, assim, tem-se por não instaurada a lide.
Considerando o até aqui esposado, entendo pela manutenção do julgamento da
DRJ por não merecer quaisquer reparos, logo não resta instaurada a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço parcialmente do recurso voluntário para analisar apenas a temática da
intempestividade da impugnação, deixando de conhecer as demais matérias, e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em
sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, apreciando apenas a preliminar de
tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital